Tribunal: STF
Processo: RE 1530590
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. SUSEPE/RS. EDITAL Nº 01/2022. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 56. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO TEMA Nº 485 DO STF. EVIDENCIADO ERRO GROSSEIRO NA QUESTÃO Nº 56 DA PROVA OBJETIVA, CABÍVEL A ATRIBUIÇÃO DA RESPECTIVA PONTUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO INOMINADO PROVIDO.”



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. TEMA 485 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. SUSEPE/RS. EDITAL Nº 01/2022. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 56. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO TEMA Nº 485 DO STF. EVIDENCIADO ERRO GROSSEIRO NA QUESTÃO Nº 56 DA PROVA OBJETIVA, CABÍVEL A ATRIBUIÇÃO DA RESPECTIVA PONTUAÇÃO. DIREITO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, 25, 37, caput, I, da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 485 de Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas e, como na hipótese em análise, da inobservância das regras do edital do certame, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “EMENTA Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Prova. Questão. Conteúdo do edital. Ilegalidade. Possibilidade de excepcional análise pelo Poder Judiciário. Acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral. Nulidade. Erro grosseiro. Reexame de fatos e provas. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Stf. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, em que buscava o recorrente a reforma da decisão que considerou evidenciado erro grosseiro em questão de concurso público, anulando-a e atribuindo ao recorrido a respectiva pontuação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber (i) se o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 485 e (ii) se é necessário apreciar o contexto fático-probatório ou o teor do edital para acolher as teses do recorrente. III. Razões de decidir 3. Em regra, não é possível a interferência do Poder Judiciário na correção de questões de concurso público, ressalvada a possibilidade de verificação da legalidade da conduta adotada pela banca examinadora do certame, a exemplo das hipóteses de erro grosseiro. 4. Para eventualmente divergir do Colegiado a quo e acolher os argumentos do agravante quanto à ausência de erro grosseiro no caso, seria necessário apreciar os elementos probatórios dos autos e as cláusulas do edital do certame, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. _________ Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 485; enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF; RE nº 1.379.596-AgR/RS (2023), Rel. Min. Nunes Marques; RE nº 1.367.659-AgR/RS (2022), Rel. Min. Gilmar Mendes.” (RE 1499597 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 17-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, assentada no julgamento do RE 632.853 RG/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1473295 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 16-04-2024)   



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. ERRO GROSSEIRO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1509644 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 08-11-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente